Tribunal: TJSP
Processo: 0040533-30.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Habeas Corpus. Feminicídio tentado e lesão corporal leve praticada por razões da condição do sexo feminino (artigo 121,§2o, incisos III, IV e VI, c.c. § 2o-A, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, e artigo129, §13, c.c. artigo 121, § 2o-A, inciso II, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal). Impetração buscando a desclassificação do delito de feminicídio para lesão corporal. Decisum

Ementa:
Habeas Corpus. Feminicídio tentado e lesão corporal leve praticada por razões da condição do sexo feminino (artigo 121,§2o, incisos III, IV e VI, c.c. § 2o-A, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, e artigo129, §13, c.c. artigo 121, § 2o-A, inciso II, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal). Impetração buscando a desclassificação do delito de feminicídio para lesão corporal. Decisum submetido ao duplo grau de jurisdição e referendado por esta 15a Câmara de Direito Criminal – que afastou a mesma tese arguida no writ – , tornando-se, assim, autoridade coatora, o que afasta a competência para o julgamento da impetração. Acórdão que já transitou em julgado. Via eleita que também se revela inadequada. Inconformismo do paciente que deve ser deduzido, se o caso, em sede de Revisão Criminal. Impetração não conhecida.